Tribunal: TJMT
Processo: 0016821-95.2008.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016821-95.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SILVANA NETO - CNPJ: 04.647.359/0001-06 (EMBARGADO), SILVANA NETO - CPF: 913.701.161-87 (EMBARGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – EMENTA E PARTE DISPOSITIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a contradição existente entre a parte dispositiva do acórdão e a ementa, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto para adequar o julgado, na forma do art. 1.022, I, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0016821-95.2008.8.11.0041 (ID no 26865504) – CLASSE 1689 – CNJ – CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0016821-95.2008.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, contra o v. acórdão que deu provimento ao apelo, para afastar a prescrição do título executivo, e determinar o prosseguimento da execução (cf. Id. no 25850976).

Segundo o embargante, o acórdão possui erro material, pois, na parte dispositiva do julgado, constou o parcial provimento do recurso, ao contrário do disposto na ementa que declarou o recurso desprovido.

Não houve contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o erro material é evidente, vez que o recurso de apelação foi parcialmente provido, constando na parte dispositiva do v. acórdão:

“À vista do exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição do título executivo, e determinar o prosseguimento da execução.
”

Todavia, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO
DESPROVIDO
. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, pois não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas a ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição do título executivo.”

Assim, não há dúvida da flagrante contradição existente na ementa do v. acórdão, uma vez que pela fundamentação o recurso foi parcialmente provido.

Dessa forma, a ementa do v. acórdão deve ser adequada, para o fim de, na forma do art. 1.022, I do CPC, ser retificada da seguinte maneira:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, pois não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas a ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição do título executivo.”

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020